Tribunal: TJDFT
Processo: 0727724-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CLÁUSULA PENAL. AUTONOMIA PRIVADA. REVISÃO CONTRATUAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que reconheceu a validade das cláusulas penais pactuadas no contrato objeto de cumprimento de sentença.
2.O recorrente pleiteia a revisão da cláusula penal e a análise do valor remanescente da obrigação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(I) se é possível a revisão judicial da cláusula penal pactuada entre as partes; e (II) se há elementos suficientes para a análise do valor remanescente da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cláusula penal foi pactuada de forma livre, consciente e voluntária, não havendo vício de consentimento que justifique a revisão judicial.
5. A intervenção do Poder Judiciário nas relações privadas é excepcional e somente se justifica caso haja ilegalidade ou desequilíbrio manifesto, o que não se verifica no caso concreto.
6. A jurisprudência deste Tribunal reforça a prevalência da autonomia privada e a inaplicabilidade da redução equitativa da penalidade contratual na ausência de fato modificativo comprovado.
7. Quanto ao valor remanescente, o juízo de origem determinou o envio dos autos à contadoria, não havendo ainda definição do montante devido, o que impede a análise do correspondente pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A cláusula penal pactuada de forma livre e consciente entre as partes não pode ser revista na ausência de vício de consentimento ou desequilíbrio manifesto.
2. A intervenção do Poder Judiciário nas relações contratuais privadas é excepcional e exige comprovação de ilegalidade ou desproporcionalidade evidente."
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1930255, 0712810-25.2022.8.07.0001, TJDFT, 1a Turma Cível.